Tribunal: TJDFT
Processo: 0748749-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748749-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA BORGES JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Osvaldo Pereira Borges Júnior contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a penhora parcial de valores nas contas bancárias de sua titularidade, por meio do SISBAJUD (proc. no 0702975-06.2019.8.07.0005, ID no 173272825). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça no recurso. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 horas para que o agravante apresente os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda ou documento equivalente; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Na mesma oportunidade deverá se manifestar quanto à eventual supressão de instância, considerando que na origem as matérias abordadas no recurso não foram analisadas, sob pena de não conhecimento. 8. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de novembro de 2023, Feriado Nacional O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO